Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV DE PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28-RG DO STF. PENDENTE DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE VALOR INCONTROVERSO. ART. 535, §4o DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que somente é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para satisfação imediata da parcela do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação.
2. Sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade ativa da exequente no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não é possível reconhecer valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC e, por consequência, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor.
3. Recurso conhecido e provido.